Tribunal: TJSP
Processo: 2051942-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou a expedição de mandado de notificação e reintegração de posse para desocupação voluntária dos lotes 7 e 8 no prazo de quinze dias. Alegações de necessidade de localização dos lotes 7 e 8, vez que o loteamento Parque Continental Gleba IV é ainda clandestino, pendente Ação Civil Pública a respeito.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou a expedição de mandado de notificação e reintegração de posse para desocupação voluntária dos lotes 7 e 8 no prazo de quinze dias. Alegações de necessidade de localização dos lotes 7 e 8, vez que o loteamento Parque Continental Gleba IV é ainda clandestino, pendente Ação Civil Pública a respeito. Descabimento. Tentativa de rediscussão, em fase de cumprimento, de matéria afeta à já superada fase de conhecimento. Inexistência de óbice ao prosseguimento do cumprimento da sentença. Discussão acerca da coisa julgada que não vinga. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.